Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO DEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. INÉRCIA DO HERDEIRO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. ART. 1.784 C/C ART. 196 DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. CAUSA INTERRUPTIVA/SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado contra ato da Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos do Consultivo e de Tribunais de Contas da PGDF. O impetrante, ora recorrente, questiona o ato administrativo que reconheceu a prescrição da pretensão de exigir o crédito (indenização – equiparação salarial) devido ao seu genitor, Procurador Distrital aposentado, falecido em agosto de 2008.
2. Constatado que o requerimento para pagamento das parcelas restantes do crédito foi apresentado apenas em 2020, mais de cinco anos depois da ciência do crédito e do vencimento da última prestação devida, conclui-se que a pretensão está prescrita, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
3. Diante do princípio da saisine (art. 1.784 do CC) e da regra prevista no art. 196 do CC, a inércia do herdeiro representante do espólio, ao não buscar o recebimento do crédito no tempo oportuno, ensejou a prescrição reconhecida no processo administrativo.
4. O impetrante/apelante, na qualidade de inventariante, não requereu, no tempo adequado, o recebimento das prestações devidas, apenas informou ao Juízo do inventário a existência de crédito administrativo, o que não é suficiente para influenciar o curso do prazo prescricional, tampouco para atrair a incidência da causa interruptiva prevista no art. 202, IV, do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido.